Tribunal: TJDFT
Processo: 0720795-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720795-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCINETE MARIA NASCIMENTO RODRIGUES, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, LUCINETE MARIA NASCIMENTO RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se o embargado para, querendo, responder aos embargos de declaração. Brasília, DF, 15 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator